Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744102-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Robledo Gregório Trindade Leila Lourdes Manfrin Agnes Agravado: Orlando Anzoategui Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robledo Gregório Trindade e Leila Lourdes Manfrin Agnes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0704943-11.2023.8.07.0012, assim redigida: “Vistos. Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença, em autos autônomos, que visa o recebimento dos honorários advocatícios fixados na sentença (e revertidos pela 2a instância) proferida nos autos de no 0706228-44.2020.8.07.0012, em trâmite neste Juízo, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (vide ID 164635499 - pág. 6 e ID 164635500 - págs. 6/7). Devidamente intimada, a parte executada, em verdade, efetuou o depósito judicial da quantia exequenda e, por intermédio do petitório de ID 167612955, pleiteou que o levantamento do depósito realizado seja vinculado à prestação de caução suficiente e idônea pela parte exequente, nos termos do parágrafo único do art. 521 do Código de Processo Civil. Intimado a se manifestar, a parte credora quedou-se inerte nos autos (vide certidão lavrada em ID 174207974). Não obstante, não assiste razão à parte executada. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o recurso especial interposto pelos ora executados foi inadmitido pela presidência deste Egrégio Tribunal, nos termos da decisão cuja cópia se encontra colacionada em ID 164792048 (págs. 1/3), de modo que se valeram da espécie recursal disposta no art. 1.042 do Código de Processo Civil (vide cópia colacionada em ID 164792051, págs. 2/16), situação que caracteriza a dispensa da caução, nos exatos termos do art. 521,inciso III, do Código de Processo Civil. Em que pese as alegações deduzidas pela parte devedora, não há de se falar em irreversibilidade da medida, por se tratar de circunstância processual específica já ponderada e excetuada pelo legislador. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. DISPENSADA. ART. 521, III, DO CPC. RISCO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O inciso III do art. 521 do CPC, permite o levantamento do depósito efetuado em cumprimento de sentença provisório em que está pendente a apreciação de Agravo do art. 1.042 do CPC. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 521 do CPC "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação", o que não é o caso dos autos. (Acórdão n.1123207, 07072400320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, III, DO CPC. AUSENTES OS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521 PARA EXIGIR A CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 521, III, do CPC a caução poderá ser dispensada, para os atos de constrição judicial, inclusive levantamento de valores, quando estiver pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. 2. Não sendo demonstrado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pode ser dispensada a caução no cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067802, 07123683820178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto posto, expeça-se alvará de levantamento do montante de R$ 10.418,69 (dez mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), acrescido dos respectivos acréscimos legais, em favor do exequente (patrono, advogando em causa própria). Por fim, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, é necessário aguardar o trânsito em julgado do título executivo antes da extinção da execução, conforme inteligência do disposto no art. 520 do Código de Processo Civil. Desta feita, aguarde-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento que originou o título executivo judicial. Por fim, caso certificado o trânsito em julgado na ação de conhecimento, venham os autos conclusos para extinção em face do pagamento (art. 924, II, CPC). Intime-se. Cumpra-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 52395172), em síntese, que é inadmissível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, na fase de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. Afirmam que o caso em exame não se ajusta à hipótese prefigurada no art. 521, inc. III, do CPC, que dispensa a prestação de caução, tendo em vista que o agravo em recurso especial interposto pelos ora agravantes foi recebido no Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial. Asseveram que o recorrido agiu de má-fé ao manejar o cumprimento provisório de sentença em data posterior ao recebimento do recurso aludido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o Juízo singular autorizou o levantamento da quantia depositada sem que o credor tivesse formulado requerimento nesse sentido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a revogação da autorização concedida pelo Juízo singular para o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52395176 e Id. 52395177). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em análise os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, na fase de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao devedor dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. A caução, no entanto, pode ser dispensada nos casos em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC. Os ora agravantes interpuseram agravo contra a decisão proferida nos autos do processo no 0706228-44.2020.8.07.0012, que não admitiu o recurso especial por eles manejado. O recurso aludido ainda está pendente de julgamento, o que configura a hipótese de dispensa de caução descrita no art. 521, inc. III, do CPC A esse respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR EXECUTADO. 1. O art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A caução, entretanto, pode ser dispensada, segundo o art. 521, inciso III, do CPC, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 2. Agravo não provido. (Acórdão no 1026675, 20160020338400AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017, p. 206-219) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PENDENTE DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento a execução do julgado, sem exigir caução da autora/credora, apesar de pendente julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 2. Nos termos do art. 521, III, do CPC a caução poderá ser dispensada, para os atos de constrição judicial, inclusive levantamento de valores, mesmo que pendente o julgamento agravo de instrumento em recurso especial na ação originária, prestigiando-se a coisa julgada. 3. Jurisprudência do STJ: "(...) 2. A execução de título judicial transitado em julgado é definitiva ainda que pendente recurso interposto contra a decisão de improcedência da impugnação, de maneira que é desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. (...)" (AgRg no AREsp 849.436/SC, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJe 02/06/2016). 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1022643, 20160020374314AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017, p. 177-213) (Ressalvem-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - ALEGADA NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA PORQUE PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO INTERPOSTO NO DUPLO EFEITO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DISPENSA - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PELOS CREDORES - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É dispensável a caução na hipótese do art. 521, III, do CPC, quando pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial interposto contra o acórdão que julgou a apelação cível. 2. Ademais, o duplo efeito mencionado pelo agravante alcança tão somente o recurso de apelação, já julgado, e não se estende aos demais recursos eventualmente interpostos pela parte. 3. Não há que se falar em atropelamento à marcha do processo ou ofensa ao contraditório quando o executado, intimado, queda-se inerte. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 996692, 20160020440662AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017, p. 545-546) (Ressalvem-se os grifos) Os agravantes, no entanto, afirmam que a caução deve ser exigida na hipótese em análise, pois o agravo por eles interposto foi admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial, nos termos da decisão referida no Id. 52395174. Ocorre que não há notícia nos autos a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso aludido. Aliás, é necessário observar que o crédito pretendido pelo ora agravado é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. A esse respeito, convém ressaltar que a regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada nos caso em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. Examine-se a esse respeito a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 1.042, CPC. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a transferência do valor de R$1.499.571,66, depositados em conta judicial, para conta indicada pelo agravado, mesmo diante da suspensão do processo de origem. 1.1. A agravante alega que, conquanto o juízo tenha determinado a suspensão do processo em razão da decisão do STJ (Tema 1.046), autorizou o levantamento do depósito judicial de forma arbitrária. Sustenta que foi cerceada em seu direito de apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado acolhido o valor perseguido sem o devido contraditório, determinado o levantamento sem caução e, só depois, suspendeu o processo. Pede o provimento do recurso, para cassar a decisão de primeiro grau que cerceou o direito de defesa da recorrente, a fim de que seja concedido seu direito de apresentar impugnação à fase de cumprimento provisório de sentença, impossibilitando o levantamento de valores do depósito judicial sem prestação de caução idônea e suficiente. 2. O cumprimento de sentença provisório no 0731352-28/2021 refere-se a valores discutidos nos autos de no 0723112-21.2019.8.07.0001, manejados pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o escopo de obter a declaração de rescisão de contrato firmado entre as partes por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do requerido à reparação de danos suportados pela autora durante a vigência do contrato e a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente. 2.1. Na petição inicial da ação originária, a autora pediu a "consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto". 2.2. Sobreveio a sentença de mérito, que: 1) declarou a rescisão contratual por justa causa, ante o inadimplemento relativo do requerido; 2) condenou o requerido a restituir R$3.690.076,00 à requerente; 3) determinou a compensação dos valores devidos à autora com aqueles apresentados nas notas fiscais de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (no 00038740 e no 00038742); 4) declarou a ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula 5.2 do contrato; 5) condenou o requerido ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência; e 6) condenou a requerente ao pagamento da outra metade das custas processuais e de honorários sucumbenciais. 2.3. Interpostas apelações por ambas as partes, o Colegiado reformou parcialmente a sentença para excluir o item 2 da condenação e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$3.690.076,00, bem como alterou o percentual de sucumbência para condenar a autora ao pagamento de 60% e o requerido a 40%. 2.4. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para corrigir erro material constante na descrição do valor referente aos honorários sucumbenciais. 2.5. As partes interpuseram recursos especiais. O manejado pela GEAP restou inadmitido por decisão da Presidência deste Tribunal, contra a qual foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC. O de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (REsp no 1.965.985/DF) foi admitido e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.046), sendo determinada a suspensão do processo. 3. A discussão ainda pendente nos autos não se refere aos valores das notas fiscais ns. 00038740 e 00038742, que somam a quantia de R$1.499.571,66, depositada em pagamento ao escritório NELSON WILIANS. 3.1. Os elementos dos autos indicam que não há controvérsia quanto aos valores devidos pela prestação de serviço do escritório de advocacia que ensejou o pagamento em análise. Citados depósitos não tinham o mero objetivo de afastar a mora, serviriam, na verdade, para eventual compensação de valores devidos entre as partes. 3.2. Nesse contexto, corretamente consignou o magistrado "que o valor depositado sob ID 102378600, no valor de 1.499.571,66 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), em 12/8/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais". 4. Não há óbice para o levantamento dos valores incontroversos sem a prestação da caução prevista no art. 520, IV, CPC. 4.1. Tais valores referem-se a honorários advocatícios contratuais, os quais constituem verbas alimentares (art. 85, §14, CPC). Além disso, o único recurso da agravante ainda pendente é o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. 4.2. Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, CPC, que prevê o seguinte: "A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; [...] III - pender o agravo do art. 1.042". 5. A agravante não comprovou a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC: "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 5.1. Importa acrescentar, por fim, que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, nos termos do art. 520, I, CPC. 6. Recurso desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1409124, 07388256820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). Ademais, nos termos do art. 520 do CPC a fase de cumprimento provisório de sentença é manejada por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” que o devedor haja eventualmente experimentado. Nesse sentido, diante do valor do crédito pretendido, observa-se que não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar no caso em análise em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica prejudicada a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator